Tribunal: STF
Processo: RE 1283711
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROJETO DE LEI. EMENDA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Judiciário, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. Precedentes.



    2. Hipótese em que, para se chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 280/STF).



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.